Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-51.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800223-51.2022.8.14.0011

APELANTE: FABIO LUIS DOS SANTOS PEREIRA, HIGOR DOS SANTOS VALE

ADVOGADO DATIVO: ATILA CAVALCANTE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTES (ABIGEATO). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. FURTO DE USO E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado de semoventes, previsto no art. 155, § 6º, do Código Penal, em razão da subtração, abate, esquartejamento e comercialização clandestina de três reses bufalinas pertencentes à Fazenda São João, com imposição de pena privativa de liberdade fixada em 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada aos apelantes é atípica por ausência de dolo, seja sob a tese de furto de uso, seja pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) determinar se a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser apreciada na fase cognitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto fático-probatório demonstra que os réus agiram de forma consciente e voluntária, com inequívoco
animus rem sibi habendi
, evidenciado pela ação planejada e fracionada de captura, abate, transporte e comercialização da carne dos semoventes.

4. A tese de furto de uso é incompatível com a destruição do bem subtraído, pois o abate dos animais torna impossível a restituição, requisito indispensável para o reconhecimento dessa figura excepcional.

5. O princípio da insignificância não incide em crime de abigeato envolvendo três animais de grande porte, praticado em concurso de agentes e com finalidade mercantil, circunstâncias que revelam elevada reprovabilidade social e expressivo prejuízo econômico.

6. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo apreensão da carne, identificação dos couros e depoimentos coerentes de agentes públicos, inexistindo violação ao princípio do in dubio pro reo.

7. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional, considerando o quantum da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a fixação de regime mais gravoso quando devidamente fundamentada.

8. O exame da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve ser realizado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo ilegalidade na condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de abigeato com abate e comercialização de semoventes evidencia o dolo e afasta a tese de furto de uso.

2. O princípio da insignificância é inaplicável ao furto qualificado de animais de grande porte, praticado em concurso de agentes e com finalidade econômica.

3. É legítima a fixação de regime inicial mais gravoso quando amparada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

4. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 6º; art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1411219, Apelação Criminal nº 0712806-41.2020.8.07.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 24.03.2022; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.239623-9/001, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 13.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 764.303/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.826.532/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
FABIO LUIS DOS SANTOS PEREIRA e HIGOR DOS SANTOS VALE
, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO CACHOEIRA DO ARARI
, que o condenou nas sanções do artigo 155, §6º, do Código Penal à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime semiaberto com direito a recorrer em liberdade para ambos.

Consta dos autos que os apelantes foram presos em flagrante no dia 10 de julho de 2022, em decorrência de fatos ocorridos na zona rural do Município de Cachoeira do Arari, quando, segundo a narrativa policial, teriam subtraído semoventes bovinos pertencentes a terceiro, com posterior abate clandestino e divisão da carne, circunstâncias que ensejaram a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, regularmente formalizado pela autoridade policial, com observância das garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LXII e LXIII, da Constituição Federal.

O auto flagrancial foi encaminhado ao Juízo competente, que homologou a prisão em flagrante e, na mesma oportunidade, converteu-a em prisão preventiva, fundamentando a medida na presença da materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e no periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, destacando o impacto social do crime de abigeato na região.

Designada audiência de custódia, esta foi regularmente realizada, mantendo-se a segregação cautelar dos flagranteados. O inquérito policial foi devidamente instruído com boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos, depoimentos de testemunhas, declarações dos investigados, bem como certidões de antecedentes criminais, não se constatando, à época, condenações com trânsito em julgado em nome dos acusados.

Concluída a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
FABIO LUIS DOS SANTOS PEREIRA
e
HIGOR DOS SANTOS VALE
, imputando-lhes a prática do crime de furto qualificado, denúncia que foi recebida pelo Juízo de origem, dando-se início à ação penal.

Os réus foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação, por intermédio de defesa técnica, ocasião em que suscitaram teses defensivas voltadas à absolvição, subsidiariamente à desclassificação da conduta e, ainda, à aplicação de medidas menos gravosas, além de requerimentos probatórios.

Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como realizados os interrogatórios dos réus, com registro audiovisual das audiências, encerrando-se a fase instrutória sem intercorrências relevantes.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, enquanto a defesa reiterou as teses absolutórias e, de forma subsidiária, pleiteou a mitigação da reprimenda, com reconhecimento de circunstâncias favoráveis.

Sobreveio sentença (ID 24853302), pela qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
FABIO LUIS DOS SANTOS PEREIRA
e
HIGOR DOS SANTOS VALE
pela prática do crime de furto qualificado, fixando penas privativas de liberdade e sanções acessórias, em regime inicial definido na própria decisão, além de manter as medidas cautelares impostas, com fundamentação lastreada no conjunto probatório produzido.

Irresignados, os réus interpuseram recursos de apelação (ID 24853328 e 24853325), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, a fragilidade dos elementos colhidos na fase inquisitorial, a inexistência de prova segura da autoria delitiva, bem como alegações subsidiárias relativas à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

Apresentadas as razões de apelação, o Ministério Público foi intimado e ofertou contrarrazões (ID 24853331), pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Após a regular formação do instrumento recursal, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
de ambos os recursos (ID 30363685).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em exame preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a três núcleos argumentativos comuns aos dois apelantes:

(i) alegada ausência de dolo, com consequente atipicidade da conduta;

(ii) pedido subsidiário de alteração do regime inicial de cumprimento da pena;

(iii) requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Passa-se ao exame individualizado e exauriente de cada ponto.

II.1 DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DOLO E NA ATIPICIDADE DA CONDUTA

Os apelantes sustentam, em linhas convergentes, que inexistiria dolo na conduta que lhes foi imputada, afirmando não haver prova segura do
animus rem sibi habendi
, o que conduziria à atipicidade do fato e à absolvição, seja sob a ótica do chamado “furto de uso”, seja pela aplicação do princípio da insignificância.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, restou comprovado que, na madrugada de 09 de julho de 2022, os apelantes:

(I) Deslocaram-se deliberadamente, por meio de embarcação (“rabeta”), até local onde se encontravam três reses bufalinas;

(II) Capturaram e abateram os animais no local, procedendo à esquartejamento;

(III) Transportaram a carne até a área urbana;

(IV) Passaram a comercializá-la clandestinamente na residência de um dos apelantes;

(V) Foram surpreendidos pela polícia com cerca de 80 kg de carne, além de quatro patas e couros marcados, elementos que confirmaram, sem margem a dúvida, tratar-se de três semoventes pertencentes à Fazenda São João.

Não se trata, portanto, de conduta episódica, desprovida de intenção de assenhoramento, mas de ação organizada, fracionada em diversas etapas sucessivas, incompatível com qualquer alegação de ausência de dolo.

O dolo, na espécie, decorre diretamente da dinâmica dos fatos, dispensando ilações subjetivas abstratas.

A figura do chamado “furto de uso” exige, segundo construção doutrinária e jurisprudencial consolidada, a intenção de restituição imediata do bem, sem prejuízo

No caso concreto, houve abate dos animais, tornando fisicamente impossível qualquer restituição, o que, por si só, afasta de forma absoluta essa tese.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que não se cogita furto de uso quando há consumo, destruição ou alienação do bem subtraído, entendimento reiteradamente aplicado em hipóteses de abigeato.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. FURTO DE USO. INVIABILIDADE. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, tendo em vista as declarações prestadas em Juízo pela ex-companheira do acusado, em tudo harmônicas com os elementos de convicção colhidos em sede policial.

2. Não viola o artigo 155 do Código de Processo Penal a utilização de elementos de convicção colhidos em sede inquisitorial para robustecer elementos de prova produzidos em Juízo, tal como acontece in casu.

3. Para a caracterização do furto de uso, há de ser constatada a ausência de animus furandi e a presença de dois requisitos, a saber, o uso momentâneo da coisa e a restituição espontânea da res em seu status quo ante, sem qualquer perda ou destruição, no local em que se encontrava. Na espécie, além de não ter ocorrido a restituição voluntária do objeto subtraído no local de foi retirado, a prova revela que o recorrente apenas abandonou a bicicleta subtraída, tal como, inclusive, admitido pelo acusado em seu interrogatório.

4. Não obstante conste dos autos notícia de que a relação entre a vítima do furto da bicicleta e o acusado era boa, uma relação típica entre padrasto e enteado, a doutrina e a jurisprudência, ao interpretar o disposto no artigo 181, inciso II, do Código Penal, afastam a sua incidência no âmbito de relação baseada em afinidade, aplicando a aludida causa de isenção de pena apenas em situações nas quais esteja presente o vínculo de parentesco atinente a ascendente ou descendente.

5. Não prospera a alegação de que o apelante agiu em erro de tipo, porquanto o arcabouço probatório colacionado aos autos revela que o réu possuía ciência de que a bicicleta por ela subtraída pertencia a vítima determinada, tratando-se, pois, de “coisa alheia móvel”.

6. Tendo a prova dos autos demonstrado satisfatoriamente que os fatos ora apurados ocorreram na madrugada de 04/06/2015, é de rigor a manutenção da causa de aumento de pena concernente ao repouso noturno.

7. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), às penas de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, e 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima.

(
Acórdão 1411219
, 0712806-41.2020.8.07.0006, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 04/04/2022.) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL (FURTO DE USO) - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA - BEM LOCALIZADO PELA POLÍCIA - DANO COMPROVADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PRIVILÉGIO - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INTELIGÊNCIA ÀS SÚMULAS 231 DO STJ E 42 DO GRUPO DE CÂMARA CRIMINAIS DO TJMG - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO.

- Não ocorre o denominado "furto de uso" quando ausente a devolução espontânea do bem no estado original e antes da ciência da vítima, mormente quando comprovado o dano à coisa e evidenciado o "animus rem sibi habendi".

- O reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 155, § 2º do CP resta inviável, posto que a "res furtiva" não é de pequeno valor, não preenchendo os requisitos para o furto privilegiado.

- À inteligência da Súmula nº 231 do STJ e da Súmula nº 42 do Grupo de Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

- O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.239623-9/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2025, publicação da súmula em 17/11/2025) (grifo nosso)

O princípio da insignificância, embora reconhecido como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, possui aplicação excepcionalíssima, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, a saber: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

Nenhum desses requisitos se verifica no caso concreto.

Ao revés:

(I) Trata-se de furto qualificado de semoventes, crime que possui reprovabilidade social elevada, sobretudo em regiões rurais;

(II) Houve pluralidade de agentes e reiteração delitiva apontada nos autos;

(III) O prejuízo não é irrisório, envolvendo três animais de grande porte, com impacto econômico evidente;

(IV) A conduta revela organização e finalidade mercantil, o que agrava sobremaneira a censurabilidade do agir.

Portanto, não há falar em atipicidade material ou formal.

II.2 DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 155, § 6º, DO CÓDIGO PENAL (crimes de abigeato)

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial demonstra, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria, preenchendo integralmente os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no artigo 155, § 6º, do Código Penal.

A sentença não se apoia em presunções, mas em provas diretas, depoimentos coerentes de agentes públicos, apreensão de objetos e confissão parcial contextualizada, elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Inexiste, portanto, qualquer violação ao princípio do
in dubio pro reo.

II.3 DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Os apelantes requerem, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Contudo, não houve insurgência idônea contra a dosimetria, tampouco demonstração de ilegalidade concreta na fixação do regime.

A pena foi estabelecida em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em consonância com os critérios do artigo 33, § 2º, do Código Penal, considerados não apenas o quantum da pena, mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza do delito.

A jurisprudência do STJ admite, de forma pacífica, a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias concretas que assim o justifiquem, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, como ocorre na espécie.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

2. O agravante busca a reforma da decisão agravada para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, alegando reformatio in pejus no acórdão recorrido, que teria inovado na fundamentação ao fixar o regime fechado com base na quantidade e natureza da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial fechado, fixado com base em circunstâncias judiciais negativas, é válido, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida e as circunstâncias do crime de posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas, como a quantidade e natureza da droga apreendida, conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 33, § 3º, do Código Penal.

5. Não há reformatio in pejus, pois tanto a sentença condenatória quanto o acórdão da apelação fixaram o regime inicial fechado, sendo legítimo o reforço de fundamentação em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação.

6. A escolha do regime inicial mais gravoso atende às diretrizes legais e está motivada pela necessidade de prevenção e reparação da infração penal, considerando as circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O regime inicial fechado pode ser fixado com base em circunstâncias judiciais negativas, como a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 33, § 3º, do Código Penal.

2. Não há reformatio in pejus quando o regime inicial fechado é mantido em sede de apelação, com reforço de fundamentação legítimo e compatível com o efeito devolutivo do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º;

Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 764.303/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 775.818/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022.

(AgRg no HC n. 1.029.249/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A tese relacionada aos fundamentos para a exasperação da pena-base não foi abordada no recurso especial, consubstanciando indevida inovação recursal.

2. Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

3. Para aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. Na hipótese, após apreciação do acervo probatório, as instâncias de origem concluíram pela existência de verdadeira habitualidade criminosa, sendo o recorrente já conhecido na região pelo seu envolvimento no tráfico de drogas. Na residência do recorrente foram encontrados 1 balança de precisão, 1 faca, 1 pedaço de maconha que estava sendo cortado para venda, vários sacolés para embalo da droga e R$ 7.235,00 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais).

4. Para afastar a conclusão da instância ordinária seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

5. A fixação do regime inicial fechado, apesar da pena inferior a oito anos, é justificada pelas circunstancias judiciais negativas (culpabilidade e conduta social), conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6. O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe 28/6/2022) 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.826.532/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) (grifo nosso)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito.

II.4 DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

No tocante ao pedido de concessão da justiça gratuita, a análise da capacidade econômico-financeira do condenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para eventual suspensão ou parcelamento das custas.

A condenação ao pagamento de custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do Código de Processo Penal), constituindo efeito automático da condenação, não havendo ilegalidade na sua imposição nesta fase cognitiva.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por
FABIO LUIS DOS SANTOS PEREIRA e HIGOR DOS SANTOS VALE
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 155, § 6º, do Código Penal, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita,
determino que a análise da hipossuficiência econômico-financeira seja oportunamente apreciada pelo Juízo da Execução Penal
,
nos termos da legislação de regência.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 24/02/2026